Tribunal: TJPA
Processo: 0801395-86.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801395-86.2021.8.14.0003

APELANTE: ANTONIO ALIRIO SILVA DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE ALENQUER. PLEITO DE REAJUSTE ANUAL DE VENCIMENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 865/2011 C/C LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Antonio Alírio Silva de Assis em desfavor do Município de Alenquer, julgou improcedente a referida ação, na qual o autor,
servidor público efetivo do Município
de Alenquer, pleiteava o reajuste anual em seus vencimentos, bem como o pagamento dos valores retroativos, tendo em vista o que preceituam
os arts. 3º e 6º da Lei Municipal nº 865/2011 e o
art. 111 da Lei Orgânica do Município de Alenquer;

II – A
Lei Municipal nº 865/2011 reconhece, de forma genérica, o direito do servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde ao reajuste, isto é, não faz nenhuma menção especifica acerca das particularidades necessárias para o recebimento da vantagem;

III- Diante da falta de regulamentação exigida para a Lei em comento, escorreita a sentença monocrática ao indeferir o pedido do ora apelante;

IV -
Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

08
a 15
de julho
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Antonio Alírio Silva de Assis,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora apelante
em desfavor do
Município de Alenquer,
julgou improcedente a referida ação.

Na referida ação (
Num. 16589015 - Pág. 1/18
), o patrono do autor da ação narrou que o apelante é servidor público efetivo do Município
de Alenquer,
ocupante do cargo de Digitador, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Alenquer.

Arguiu que o apelante deveria receber reajustes gerais anuais em seus vencimentos, entretanto, o Município apelado não vem realizando os referidos reajustes.

Aduziu, em síntese, que o apelante possui o direito a ter seus vencimentos reajustados anualmente, tendo em vista o preceituam os arts. 3º e 6º da Lei Municipal nº 865/2011 e o
art. 111 da Lei Orgânica do Município de Alenquer
.

Ao final, requereu
a procedência da ação, sendo o Município apelado condenado a efetivar o reajuste salarial anual do autor da ação, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16589034 - Pág. 1/7)
, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante
.

Nas razões recursais
(
Num. 16589035 - Pág. 1/20)
, o patrono do apelante requereu, em síntese, a reforma da sentença monocrática, sendo deferido os pedidos formulados
na exordial, sendo garantidos os reajustes salariais anuais do recorrente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

O Município de Alenquer não apresentou
contrarrazões ao apelo, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
Num. 16589038 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
17349214 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 17443497 - Pág. 1/2)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Antonio Alírio Silva de Assis em desfavor do Município de Alenquer, julgou improcedente a referida ação, na qual o autor,
servidor público efetivo do Município
de Alenquer, pleiteava o reajuste anual em seus vencimentos, bem como o pagamento dos valores retroativos, tendo em vista o que preceituam
os arts. 3º e 6º da Lei Municipal nº 865/2011 e o
art. 111 da Lei Orgânica do Município de Alenquer
.

Inicialmente, transcrevo o que dispõe os referidos dispositivos legais:

“Lei Municipal nº 865/2011

(...)

Art. 3º – Ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, respeitando o critério de maior perda ou defasagem em seu vencimento, perceberão reajuste na seguinte ordem:

I – Nível Superior, em até 5% (cinco por cento);

II – Nível Médio, em até 25% (vinte e cinco por cento);

III – Nível Fundamental, em até 20% (vinte por cento|).

(...)

Art. 6º – O Poder Executivo procederá a atualização dos valores previstos no artigo 3º desta Lei, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC da Fundação IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, após o espaço de 12 (doze) meses, respeitando os limites orçamentários e aquele fixado na Lei Complementar n.º 101/2000, exceto em ano eleitoral.

Lei Orgânica do Município.

(...)

Art. 111º - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na data de 01 de maio de cada ano, nos termos da lei.”

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, observa-se que a mencionada Lei Municipal reconhece, de forma genérica, o direito do servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde ao reajuste de vencimentos, entretanto, não faz nenhuma menção especifica acerca das particularidades necessárias para o recebimento da vantagem.

Ademais, da leitura do transcrito art. 3º da referida Lei, não é possível concluir que se trate de um reajuste salarial anual.

Outrossim, seria necessária uma norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na legislação do Município de Alenquer.

Nesses termos, na ausência de uma Lei específica sobre as situações que se amoldam a aplicação do reajuste salarial para os servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, não há como acolher o pedido lançado na inicial.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO, DE FORMA GENÉRICA, NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E NA LEI ORGÂNICA DE NOVA TIMBOTEUA (LEI MUNICIPAL Nº 07/92). LACUNA INSANÁVEL POR AÇÃO DE COBRANÇA, SENDO O MANDADO DE INJUNÇÃO A VIA ADEQUADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.
1- Os Apelantes alegam que são servidores públicos do Município de Nova Timboteua, atuando como Agentes de Combate a Endemias, exercendo suas funções na Unidade Básica de Saúde-UBS, ficando expostos à agentes nocivos à saúde, pelo que pleitearam o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte porcentual), tendo sido julgado improcedente a ação. 2- Segundo a disposição conceitual contida no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 3-O adicional de insalubridade pretendido está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, contudo, a Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade. 4- O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local. Com efeito, verifica-se que o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88). 5- No caso dos autos, o adicional de insalubridade está disposto nos artigos art. 22, § 2º, XIII da Lei Orgânica do Município de Nova Timboteua e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das fundações municipais (Lei nº 07/92). Em que pese a legislação em comento reconhecer, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade). Lacuna insanável por Ação de Cobrança, sendo o Mandado de Injunção a via adequada. 6- Deste modo, não assiste razão aos Apelantes, diante da imprescindibilidade de norma regulamentadora, de forma que não merece reparo a sentença. Precedentes desta Corte. 7- Apelação conhecida e não provida
. À unanimidade. (2018.04350354-56, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-22)

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
08
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/07/2024